Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBJAUD. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. QUANTUM. EFETIVO PREJUÍZO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA ATÉ A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de pesquisa de bens via SISBAJUD não objeto da r. decisão agravada e, por conseguinte, o agravo não deve ser conhecido no ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ante a impossibilidade do cumprimento de obrigação de fazer, firmada em sentença judicial transitada em julgado, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença para se exigir do devedor o valor das perdas e danos suportados pela parte credora.
3. O pagamento do valor dispendido pelas exequentes para a aquisição do pacote de viagem, acrescido de correção monetária e de juros de mora, atende do princípio da reparação integral das consumidoras prejudicadas pela conduta imputada à empresa executada, sem ensejar enriquecimento ilícito.
4. Evidenciada a impossibilidade de efetivação da obrigação imposta e promovida a sua conversão em perdas e danos, deixa de ser processualmente adequada a manutenção das astreintes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.